Tribunal: TJMT
Processo: 1020275-41.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020275-41.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ADEMILTON GOMES ARAUJO - CPF: 690.327.001-97 (APELANTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Previdenciário. Apelação Cível.
Concessão de
Auxílio-
A
cidente.
Redução da capacidade laboral
. Recurso

provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por
Ademilton Gomes Araujo
contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente
, formulado em ação previdenciária movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
O apelante sustenta que as sequelas
resulta
ntes d
o acidente de trabalho
, justifica a concessão do benefício previdenciário.

II.
Questão em discussão

2.
A questão central consiste em determinar se a redução funcional mínima decorrente das sequelas acidentárias, conforme atestado pericial, é suficiente para justificar a concessão do auxílio-acidente, nos moldes do artigo 86 da Lei 8.213/1991.

III.
Razões de decidir

3.
O laudo pericial confirmou a existência de sequelas no joelho esquerdo do autor, resultando em redução funcional mínima, embora sem incapacidade total para o trabalho.

4.
O artigo 86 da Lei 8.213/1991 exige a redução da capacidade laborativa habitual como requisito para o auxílio-acidente, e o grau de redução irrelevante para a concessão, conforme o Tema 416 do STJ. A perícia indicou que as sequelas exigem maior esforço para o desempenho das atividades laborais.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido.

Sentença reformada para conceder o auxílio-acidente a partir d
a
cessação do auxílio-doença
Juros e correção monetária conforme
os T
emas 810 do STF e 905 do STJ.

Tese de julgamento:

1. A concessão do auxílio-acidente independe do grau da redução da capacidade laborativa, sendo suficiente a
comprovação
da sequela que implique diminuição na execução de atividades habituais. 2. O termo inicial do benefício é
o dia seguinte à cessação indevida do auxílio-doença.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 416; STF, Tema 810; STJ, Tema 905
, Tema 862.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível interposta
por

Ademilton Gomes Araujo

em face

da
sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
4
ª

Vara
Especializada da Fazenda Pública

da Comarca d
e
Cuiabá
/MT
,
que, nos autos da
Ação
de

Concessão de Auxílio-Acidente
,
ajuizada pelo Apelante em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social
– INSS julgou

o pedido inicia
l
improcedente.

Em suas razões recursais, sustenta o Apelante que preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, devido às sequelas decorrentes do acidente ocorrido,
que o julgamento do Recurso Repetitivo (REsp 1109591/SC), pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, consolidou o entendimento no Tema 416, estabelecendo que o deferimento do auxílio-acidente independe do grau da incapacidade e que, mesmo diante de uma lesão mínima, há uma redução incontestável de sua capacidade laborativa;
que o Julgador não está vinculado ao teor conclusivo da perícia judicial.

Assim, requer
a reforma da sentença para
a concessão do benefício previdenciário, com consequente condenação na verba de sucumbência.

Preparo dispensado.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial
.

É o relatório.

Des
embargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia trazida à instância recursal consiste em verificar se o
A
utor preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente previstos no artigo 86 da Lei 8.213/1991.

O artigo 86 da Lei 8.213/1991, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, dispõe que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

De tal norma,
depreende
-se, claramente, que o benefício só será devido se presentes os seguintes requisitos para sua concessão, quais sejam: a prova de que a parte seja segurado do INSS, a existência de lesão ou patologia que cause a incapacidade parcial e permanente para o trabalho e o nexo de causalidade entre a lesão ou a doença incapacitante e o trabalho exercido pelo segurado.

No caso em tela, vê-se que o perito auxiliar do juízo entendeu pela redução na capacidade laboral do Autor quando da realização do exame
, senão vejamos:

“
(...)

5. EXAME FÍSICO

O exame físico direcionado demonstrou:

- Joelho esquerdo com diminuição da amplitude articular em grau mínimo (inferior a 1/3 da mobilidade).

- Força do membro em grau bom (Amplitude completa de movimento contra a gravidade e contra alguma resistência).

6.1. QUESITOS DO JUÍZO

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

R: CID10 S83.0 - Luxação da rótula (patela)

CID10 S83.2 - Ruptura do menisco

Data do acidente em 17/03/18.

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

R: Acidente.

03 –
Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

R: Lesões no joelho com diminuição da mobilidade.

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente à época dos fatos narrados na inicial, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

R: Sim.

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

R: Autor apresenta diminuição em grau mínimo da mobilidade articular do joelho esquerdo.
Não considerada lesão legalmente relevante.

07 – Diga o(a)
Sr
(a). Perito(a) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

R: Leve.

10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

R: Residual.

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

R: Apresenta capacidade laborativa total.

6.2.
QUESITOS DA PARTE REQUERENTE

4.3) Houve a consolidação das lesões decorrentes do acidente? Pode-se afirmar que resultaram sequelas capazes de implicar a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia? Qual o grau das sequelas?

R: Sim. Sequelas em nível mínimo sem gerar redução para atividade laborativa habitual.
(...)
negritei
”

Além disso, a perícia também atestou que as sequelas exigem maior esforço na execução de atividades que demandem o uso do membro afetado. A conclusão foi clara ao afirmar que, apesar da ausência de incapacidade total, houve redução permanente da capacidade funcional.

Portanto, restou comprovada a existência de sequelas que provocam redução funcional do membro afetado, exigindo maior esforço do Apelante no exercício de sua atividade laboral.

Desse contexto fático, vê-se que a prova
pericial dos autos está clara a demonstrar que o Autor/apelante sofreu redução de sua capacidade laborativa e que ele está incapaz, sendo certo que realmente faz jus ao benefício pleiteado, de auxílio-acidente, porque presente pressuposto para tanto, nos termos do citado artigo 86 da Lei 8.213/1991.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DE REDUÇÃO – TEMA 416/STJ - REQUISITOS PARA CONCESSÃO PREENCHIDOS - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ART. 86, § 2.º, DA LEI N. 8.213/91 E TEMA 862 DO STJ – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 DO STF, 905 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.1. Nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador ao exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente.2. Constatado pelo laudo pericial a redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa habitual da demandante, é cabível a concessão do auxílio-acidente.3. O grau mínimo da lesão não exclui a possibilidade de indenização acidentária, consoante tese vinculante firmada no Tema 416/STJ.4. O julgador não está adstrito ao tópico conclusivo da perícia, podendo basear sua decisão em outros elementos presentes nos autos, principalmente quando verificada a contradição em sua conclusão.5. O termo inicial para a concessão do auxílio-acidente, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.º, da Lei n.º 8.213/91, e precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Tema 862/STJ), deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida, ressalvando a prescrição quinquenal.6. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ até a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando deverá ser aplicada a Taxa SELIC.7. Recurso
provido.

(
N.U 1020962-69.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024)

Cito, para corroborar, o entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ),
que, no
Tema 416, firmou o entendimento de que o grau de redução da capacidade não interfere no direito à concessão do auxílio-acidente.

No que concerne ao termo inicial para a concessão do auxílio-acidente, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.º, da Lei n.º 8.213/91, o marco inicial do benefício deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida, qual seja
01
/
11
/
2018
, porquanto o INSS já reconhecia a incapacidade da parte segurada.

No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Recursos Especiais nº 1.729.555/SP e nº 1.786.736/SP, em 9/6/2021 (
DJe
1º/07/2021), afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema 862/STJ), firmou a seguinte tese jurídica: “O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE QUE, HABITUALMENTE, EXERCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862, DO STJ – RECURSO PROVIDO. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (Tema 862/STJ). (TJ-MT - AC: 10316369420198110041, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2023)

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF em relação às condenações de natureza previdenciária,
in
verbis
:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”, nos termos da súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça.

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação, conforme estabelecido em seu artigo 3º.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a sentença, julgar
procedente o pedido inicial
e condenar a parte Ré a conceder o auxílio-acidente
a contar da data da cessação do auxílio-doença (
01/11/20
1
8
)
,
observando-se a prescrição quinquenal.

O valor do benefício acidentário deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, até 08/12/2021, e os juros de mora são devidos, desde a citação, pelos índices aplicados à caderneta de poupança. A partir de 09/12/2021, passa a incidir uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Em face do provimento do recurso, inverto o ônus
da
sucumbência, condenando a parte Ré ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação do acórdão, já observado o artigo 85, parágrafo 11, do CPC. Sem custas, dada a isenção do INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024